Tribunal: TJSP
Processo: 2191088-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO. Prisão preventiva. Pedido de contramandado de prisão. Inadmissiblidade. Em que pesem a primariedade e a ausência de violência ou grave ameaça, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para tentar localizar o paciente, as quais restaram infrutíferas, sendo que ele não manteve o Juízo informado do lugar onde poderia ser encontrado, descumprindo as condições

Ementa:
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO. Prisão preventiva. Pedido de contramandado de prisão. Inadmissiblidade. Em que pesem a primariedade e a ausência de violência ou grave ameaça, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para tentar localizar o paciente, as quais restaram infrutíferas, sendo que ele não manteve o Juízo informado do lugar onde poderia ser encontrado, descumprindo as condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP, estando em local desconhecido há 01 ano e meio e obstando o prosseguimento do processo que permanece suspenso. Neste contexto, a custódia é dotada de contemporaneidade, não havendo constrangimento ilegal na sua decretação para assegurar o regular andamento do processo e a aplicação da lei penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191088-59.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DANILO
DA SILVA SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191088-59.2024.8.26.0000 -Voto no 23.322 - DGS
2
H . C . n o 2 1 9 1 0 8 8 - 5 9 . 2 0 2 4 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : D a n i l o d a S i l v a S a n t o s
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 23.322
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO. Prisão preventiva.
Pedido
de
contramandado
de
prisão.
Inadmissiblidade. Em que pesem a primariedade e a
ausência de violência ou grave ameaça, verifica-se
que foram realizadas diversas diligências para tentar
localizar o paciente, as quais restaram infrutíferas,
sendo que ele não manteve o Juízo informado do
lugar onde poderia ser encontrado, descumprindo as
condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP,
estando em local desconhecido há 01 ano e meio e
obstando o prosseguimento do processo que
permanece suspenso. Neste contexto, a custódia é
dotada
de
contemporaneidade,
não
havendo
constrangimento ilegal na sua decretação para
assegurar o regular andamento do processo e a
aplicação da lei penal. Ordem denegada.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de DANILO DA SILVA SANTOS
(procurado), apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da
25a Vara Criminal da Capital, nos autos de no 1524041-83.2022.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de receptação e obteve a liberdade
provisória mediante pagamento de fiança. Ocorre que, em 05/06/2024 foi
decretada a sua prisão preventiva sem fundamentação idônea, com base no
fato de não ter sido localizado para ser citado. Argui, ainda, que não foram
apontados indícios de autoria e materialidade, tampouco a necessidade e
adequação para a decretação da custódia, nos termos dos arts. 312 e 313
do CPP. Ressalta que o paciente é primário, que os fatos ocorreram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191088-59.2024.8.26.0000 -Voto no 23.322 - DGS
3
23/10/2022 e que não há notícia de seu envolvimento em novos delitos, não
havendo contemporaneidade para a prisão. Aduz, também, que não foi
justificada a impossibilidade de substituição da custódia por medidas
cautelares alternativas e que a prisão se afigura desproporcional, uma vez
que havia sido realizada proposta de acordo de não persecução penal e
será aplicado regime aberto em caso de condenação. Requer, assim, a
expedição de contramandado de prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 259/260).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação (fls. 266/268).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta que, no dia 23/10/2022, policiais em
patrulhamento avistaram o paciente e outro indivíduo em um posto de
combustível com uma motocicleta, os quais tentaram se evadir a pé ao
perceberem a aproximação da viatura. Efetuada a abordagem, ambos
admitiram que haviam comprado a motocicleta na internet, pela quantia de
R$ 2.500,00, e que cada um pagou metade do valor. Após pesquisa,
constatou-se que a moto ostentava placa falsa e que a numeração do motor
e do chassi se referiam a outras motocicletas subtraídas (fls. 17/21).
Após a prisão em flagrante, a Autoridade Policial
arbitrou fiança no valor de R$ 2.500,00, a qual foi recolhida, tendo o
paciente sido liberado e advertido das condições previstas nos arts. 327 e
328 do CPP, ficando obrigado a comparecer ao Juízo todas as vezes que
for chamado, bem como não se ausentar por mais de 08 dias de sua
residência sem comunicar o lugar onde será encontrado (fls. 26, 31 e 33).
Na sequência, foi oferecida denúncia por infração ao
art. 180, caput, c.c. art. 29, ambos do CP1, a qual foi recebida em
01/03/2023, ocasião em que foi determinada a citação do paciente (fls.
85/87 e 92).
1 Com proposta de ANPP (fls. 87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191088-59.2024.8.26.0000 -Voto no 23.322 - DGS
4
Todavia, como o paciente não foi encontrado para
ser citado nos endereços constantes nos autos, foram expedidos ofícios
visando obter informações de seu atual paradeiro, sendo realizadas novas
diligências a fim de localizá-lo, as quais não tiveram êxito, e expedido edital
de citação (fls. 108/109, 117/121, 130/131, 136, 148/151, 160/167, 185/187,
193/197, 214, 230/233, 238, 241/242).
Assim, no dia 05/06/2024, o MM. Juiz a quo, a
pedido do Ministério Público, decretou a suspensão do processo, nos
termos do art. 366 do CPP, e a prisão preventiva do paciente por decisão
fundamentada, cujo mandado ainda está pendente de cumprimento (fls.
85/87, 136 e 243/244).
Com efeito, em uma análise de cognição sumária,
há indícios de autoria e materialidade, conforme se extrai dos elementos
informativos coligidos nos autos.
Além disto, em que pesem a primariedade e a
ausência de violência ou grave ameaça, verifica-se que foram realizadas
diversas diligências para tentar localizar o paciente, as quais restaram
infrutíferas, sendo que ele não manteve o Juízo informado do lugar onde
poderia ser encontrado, descumprindo as condições previstas nos arts. 327
e 328 do CPP, estando em local desconhecido há 01 ano e meio e obstando
o prosseguimento do processo que permanece suspenso.
Neste
contexto,
a
custódia
é
dotada
de
contemporaneidade, não havendo constrangimento ilegal na sua decretação
para assegurar o regular andamento do processo e a aplicação da lei penal.
Anote-se, também, que apesar da pena máxima
prevista para o delito não ultrapassar 04 anos, no caso de descumprimento
das obrigações impostas em conjunto com a liberdade provisória, não tem
incidência o disposto no art. 313, I, do CPP.
Pelos mesmos motivos acima expostos, a aplicação
de outras medidas cautelares (arts. 282, I e II, e 343 do CPP), ao menos por
ora, não se mostra capaz de garantir a eficácia do processo.
Nesta linha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191088-59.2024.8.26.0000 -Voto no 23.322 - DGS
5
"HABEAS CORPUS. Receptação dolosa - Revogação da
prisão preventiva - Impossibilidade - Quebra da fiança - Descumprimento de
medida cautelar imposta cumulativamente à primeira - Réu não localizado para a
citação pessoal - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do
paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada". (TJSP,
HC no 2227796-21.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, 15a
Câmara de Direito Criminal, j. 06/12/2018).
E ainda: STJ, HC no 833.886/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe 21/09/2023.
No
mais,
a
princípio,
a
alegada
desproporcionalidade da custódia não é evidente, porque deve ser avaliada
pelo Ministério Público a manutenção da proposta de ANPP, e a
possibilidade de fixação de regime mais brando trata-se de tema próprio de
eventual sentença condenatória.
De todo modo, ressalte-se que após o cumprimento
do mandado de prisão a necessidade de manutenção da custódia poderá
ser reavaliada pelo Juízo.
Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator